Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO TEMPO ADEQUADO, DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO NO ACÓRDÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. Precedentes: Acórdão 1832092, 07060845220208070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1816599, 07342065820228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. No caso, não se vislumbra qualquer descompasso entre a fundamentação e a conclusão adotada no aresto, que rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, a uma, tendo em vista o destinatário da prova e o dever do Juiz de rechaçar as provas inúteis ou protelatórias e, a duas, considerando que a parte deixou de indicar as testemunhas cuja oitiva desejava e explicitar de que forma estas contribuiriam para a solução da demanda. Contradição inexistente.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.